Tribunal: TCU
Processo: 005.653/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Irene Bentle de Carvalho e Kessel contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4324/2024-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de pedido de reexame interposto por Irene Bentle de Carvalho e Kessel contra os termos do Acórdão 4504/2023-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou o registro ao ato de aposentadoria em favor da ora recorrente. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, a recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de tagColegiado, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Irene Bentle de Carvalho e Kessel (R002, peças 25 e 34), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.653/2023-1 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Irene Bentle de Carvalho e Kessel (XXX.862.671-XX). 1.2. Interessados: Irene Bentle de Carvalho e Kessel (XXX.862.671-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Joao Gabriel Pimentel Lopes (46678/OAB-BA), Renata Alvarenga Fleury Ferracina (24038/OAB-DF), Érica Barbosa Coutinho Freire de Souza (381309/OAB-SP), Marcelise de Miranda Azevedo (13811/OAB-DF), Gustavo Teixeira Ramos (17725/OAB-DF), Anne Gabrielle Alves Mota (34896/OAB-BA) e outros, representando Irene Bentle de Carvalho e Kessel. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.